Tribunal: STF
Processo: Pet 9578
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição apresentada no Superior Tribunal de Justiça em 17.11.2020 por Hélio Barreto dos Santos Filho contra decisão daquele Superior Tribunal em ação rescisória.
    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto por Hélio Barreto dos Santos Filho contra a decisão do Ministro Gurgel de Faria, pela qual indeferida “liminarmente a petição inicial” (fl. 169, vol. 10) na Ação Rescisória n. 6.772. Tem-se na ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. JULGAMENTO RESCINDENDO. EXAME DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966’ (AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020). 2. No presente caso, não houve o exame do mérito do Habeas Data 324/DF, tendo em vista o reconhecimento da incompetência do STJ para processar e julgar o feito em destaque, não sendo a hipótese de aplicação da ressalva prevista no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido” (fl. 55, vol. 15).
    2. Contra essa decisão o requerente interpôs “recurso ordinário” (fls. 64-70, vol. 15).
    Nesse recurso, o recorrente pede “SEJAM OS AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO ADMITIDOS E PROCESSADOS REGULARMENTE, PARA EM JULGAMENTO MERITÓRIO O COLEGIADO EXCELSO SE DIGNE DECIDIR PELA COMPETÊNCIA PRORROGADA DO HD 324 E AR 6772, AO TRATO ORIGINÁRIO DA MATÉRIA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO DA ECONOMIA E PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, E, AINDA COMO ORDEM DE PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO O RECURSO PROVIDO DE INCLUIR NO V. ARESTO V. DECIDIDO DO HD 324 A ORDEM A MAIORIA PARA A PARTE CONTRÁRIA – UNIÃO, BANCOS DO BRASIL E CENTRAL REALIZAR O LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS AÇÕES DO BESC, PROVENDO O RECURSO ORDINÁRIO E REFORMANDO O V. ARESTO ORA SOB RECURSO QUE DÁ COMO INEXISTANTE CONTEÚDO V. DECIDIDO DETERMINANDO AO C. STJ, QUE PROCESSE A RESCISÓRIA AR 6772, PARA INTEGRAR AOS AUTOS DE HD 324 O CONTEÚDO DE ORDEM DE LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS AÇÕES DO BESC, DECICIDOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018” (sic, fls. 68-69, vol. 15).
    3. Em 10.2.2021, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, determinou a remessa deste processo ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
    “Cumpra-se o determinado às fls. 3.028, remetendo o recurso ordinário ao STF, porquanto não há juízo prévio e formal de admissibilidade a ser realizado nesta Corte e já houve apresentação de contrarrazões pela parte contrária (fls. 3037/3041). 
    A petição de fls. 3042/3046 e a tutela provisória de fls. 3050/3231 deverão, em consequência, ser analisadas pelo STF” (fl. 90, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Em 4.3.2021, foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 37.653, interposto por Hélio Barreto dos Santos Filho, ao fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, não demonstradas no caso. 
    Os argumentos expostos na presente petição também foram objeto do recurso ordinário em mandado de segurança.
    O requerente, com sucessivos requerimentos de tutela de urgência e interposição de confusos incidentes processuais, tem evitado, contra o que se põe como direito no sistema vigente, a solução do processo.
    5. Na espécie vertente, contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em ação rescisória o requerente interpôs recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, o que constitui erro grosseiro pela ausência de previsão legal.
    6. Nos termos do inc. II do art. 102 da Constituição da República, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível nas seguintes situações:
    “a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político”.
    No inc. I do art. 1.027 do Código de Processo Civil, dispõe-se que serão julgados em recurso ordinário “pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão”.
    A presente petição não se enquadra em qualquer dessas situações passíveis de admissibilidade do recurso ordinário.
    7. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.
    Na legislação processual, há o incidente processual adequado para impugnar a decisão do Superior Tribunal de Justiça em ação rescisória e o respectivo agravo interno, pelo que não se aplica o princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 7.517, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.8.2018). 
    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 7.518-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018). 
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet n. 5.165-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).
    “’RECURSO ORDINÁRIO’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Pet n. 5.128-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela de urgência. 
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora